Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-24.2021.8.11.0078
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002283-24.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), ALEXSANDRO CAMILO DA SILVA - CPF: 948.123.571-87 (APELADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO OCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEMONSTRA
ÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com reconhecimento da qualidade de segurada e incapacidade da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora mantinha a qualidade de segurado no momento da constatação de sua incapacidade.

III. Razões de decidir

3.

Com base no art. 15 da Lei n. 8.213/1991, verifica-se que a parte autora preservou a qualidade de segura
do
na data de início da incapacidade, conforme indicado pelo extrato CNIS e comprovado pela documentação médica e pericial.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A manutenção da qualidade de segurada, aliada à comprovação da incapacidade durante o período de cobertura previdenciária, justifica a concessão do benefício previdenciário pleiteado.
”

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 15; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1000927-95.2021.8.11.0109, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, na ação previdenciária n. 1002283-24.2021.8.11.0078, julgou procedente o pedido formulado por
ALEXSANDRO CAMILO DA SILVA
, condenando a parte requerida a “c
onceder ao Autor o benefício de auxílio-doença, bem como condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com termo inicial em 28.11.2017, data de constatação da incapacidade laborativa.
”

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, o INSS alega que o apelado não

detinha
mais
a qualidade de segurado na data do início da incapacidade (DII), conforme o laudo pericial

que fixou a DII em 08.04.2020. Argumenta que o último vínculo empregatício do autor se encerrou em 05/2017, o que resultou na perda da qualidade de segurado a partir de 15.07.2018. Dessa forma, sustenta que o apelado não faz jus ao benefício concedido, uma vez que o requisito da qualidade de segurado não foi preenchido.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id.

242327687).

O apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 242327693).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 249837686).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“(...)

No caso em tela,
a qualidade de segurado da parte autora e o lapso temporal equivalente ao período de carência restaram suficientemente demonstrados, conforme os períodos de contribuições demonstrados nos documentos anexos à inicial e contestação.

De igual modo, no que tange a comprovação da incapacidade para o trabalho, em análise ao laudo médico pericial juntado ao id 96217265, conclui-se que o Autor possui incapacidade laborativa
total e temporária
, eis que o expert afirma que esta apresenta“Sequelas de fratura na perna esquerda. CID-T93”.Além disso, asseverou que a doença, apesar de residual, necessita de intervenção cirúrgica e o tratamento de 01 (um) ano para a reavaliação médica.

A perita declarou que não há necessidade da realização de novos exames.

Ressalto que, embora a
experttenha
indicado datas diferentes nositens
III.
3eIV.12em relação
ao início da incapacidade, deve ser considerado o dia 28.11.2017, data em que foi realizada a radiografia anexada no id 64275576.

Assim, o laudo pericial supramencionado é bastante claro e convincente quanto à presença de lesão impeditiva do trabalho em caráter temporário no prazo de 01 (um) ano, necessitando ainda de intervenção cirúrgica para melhora do quadro.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecido o direito à obtenção do benefício de auxílio-doença com valor inicial a ser calculado nos termos da Lei 8.213/91.

Vale destacar que, o valor do benefício deve respeitar o mínimo legal previsto no artigo 201, 2§º, ou seja, caso o cálculo resulte em quantia inferior ao mínimo, deve-se fixar como montante o
salário mínimo
vigente atualizado anualmente.

Por fim, sobre o DIB, será a data de 28.11.2017, referente ao período em que ficou caracterizada a incapacidade do demandante.

(
...)”

[
sem destaque no original]

Irresignada
, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a parte autora não possuía qualidade de segurada quando foi constatada a incapacidade, fixada em 08.04.2020 pelo laudo pericial. Informa que o último vínculo empregatício do autor se encerrou em 05/2017, resultando na
perda dessa qualidade em 15.07.2018, o que impede a concessão do benefício por falta desse requisito essencial.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da
qualidade de segurad
o
d
o
autor no momento da constatação de sua incapacidade laborativa e, consequentemente,
d
o direito à concessão do auxílio-doença.

A respeito daqualidade de seguradoexigida, dispõe o art. 15 da Lei n. 8.213/1991:

“Art. 15.
Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de
2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

§ 1ºO prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2ºOs prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação
pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3ºDurante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4ºA perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”
.

Inicialmente, é relevante destacar que, embora o perito judicial tenha indicado dois dados distintos como início da incapacidade (28.11.2017 e 08.04.2020)
constato
a existência de erro material nessa definição, devendo ser considerada a data de 28.11.2017, conforme comprovad
o
pelos documentos anexados à inicial (Ids. 242327654/242327663). Assim, é forçoso reconhecer que o requerente esteve incapaz a partir de
28.11.2017.

Em relação à qualidade de segurado, é fundamental observar que o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) comprova o recolhimento das contribuições previdenciárias até 05/2017

e
,
com base no artigo 15 da Lei n. 8.213/91, o autor manteve sua qualidade de segurado por mais 12 (doze) meses, durante o chamado "período de graça".

Portanto, na data do início da incapacidade (28.11.2017), o autor ainda detinha a qualidade de segurado, justificando plenamente a concessão do benefício exigido.

Além disso, destaca-se a inércia do INSS em contestar a questão da qualidade do segurado durante o processo administrativo, o que reforça a presunção de que o autor atendeu aos requisitos necessários para a concessão do benefício.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, conforme disposto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91.

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria idêntica:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO – INCAPACIDADE LABORATIVA POSTERIOR À FILIAÇÃO AO RGPS - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, observado, quando for o caso, o período de carência.

2. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91
)

3. Comprovada a qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade, bem como a inexistência de doença/incapacidade preexistente ao ingresso no regime geral de previdência social, faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

4. Eventuais pendências no recolhimento das contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse à autarquia.

5. Recurso não
provido.
”

(N.U 1000927-95.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024
)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em
1
% (
um
por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024